Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA foi condenado pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade,  à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA também foi condenado  à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
A Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “o deferimento do pedido para que Rafael possa efetuar matrícula no curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Analytics, oferecido pela PUC-RJ, na modalidade 100% on-line, com aulas gravadas” (Pet 13.236/DF, eDoc. 826).
Em 13/1/2026, nos autos desta Ação Penal, determinei que fosse oficiado o Comando a Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército para que preste informações a esta SUPREMA CORTE sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, especificamente: (i) se dispõe de estrutura física e tecnológica compatível para a realização de cursos na modalidade EAD, notadamente quanto à equipamentos e ambientes supervisionados; (ii) se há normatização interna ou diretrizes administrativas que regulamentem a realização de cursos EAD (eDoc. 1.479).
Em 26/1/2026, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “o urgente deferimento do pedido, considerando que o período de matrícula  possui prazo exíguo, bem como que o início das aulas está previsto para o início de fevereiro de 2026, sob pena de prejuízo irreparável ao exercício do direito à educação do custodiado” (Pet 13.236/DF, eDoc. 840).
Na mesma data, determinei que fosse reiterado, com urgência, o eletrônico nº 165/2026 (eDoc. 1.481), destinado ao Comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército para que prestasse as informações solicitadas a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
Em 27/1/2026, o Comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército prestou as seguintes informações (eDoc. 1.554):

“a. Quanto à existência de estrutura física e tecnológica compatível para a realização de cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD), especialmente no que se refere a equipamentos adequados e ambientes supervisionados, informa-se que esta Organização dispõe de meios físicos e tecnológicos compatíveis, bem como de equipamentos e ambiente devidamente monitorado para a realização do curso. 
b. Quanto à existência de normatização interna ou diretrizes administrativas que regulamentem a realização de cursos na modalidade EAD, esclarece-se que a norma interna pertinente já se encontra em fase de elaboração normativo interno, com a proposta de que as aulas ocorram em dias e horários pré-estabelecidos, em sala de visitas monitorada, com a presença do Comandante da Guarda do Preso no interior do ambiente”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do requerimento (eDoc. 1.586).

É o relatório. DECIDO.

O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal. 
Na hipótese, o estabelecimento prisional informou que dispõe da estrutura adequada para acompanhar e supervisionar o custodiado durante a realização do curso à distância, inclusive há manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República ressaltando que “a remição em decorrência de curso de pós-graduação, na modalidade a distância, exige a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação (arts. 39, §3º, e 80, §1º, da Lei n. 9.394/1996), além da observância dos procedimentos e diretrizes estabelecidos pela Resolução CNJ n. 391/2021”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o requerimento formulado, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, local onde o réu encontra-se custodiado, e AUTORIZO a matrícula de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA no curso de Ciência de Dados e Analytics, no formato EAD, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), devendo a Defesa comprovar a efetiva matrícula.
OFICIE-SE ao Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, para adoção das providências cabíveis
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente